Tribunal: TJDFT
Processo: 0004272-18.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. PREJUÍZO À VÍTIMA EXORBITANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRECEDENTES STJ. BENS DE VÍTIMAS DIFERENTES SUBTRAÍDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A autoria e materialidade dos crimes de furtos qualificados pelo concurso de pessoas foram devidamente demonstradas nos autos, razão que se manteve a condenação penal nos termos do 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (por três vezes).
2. A jurisprudência deste E. TJDFT, admite-se a valoração negativa das consequências do fato quando o dano patrimonial for expressivo. Desse modo, como no caso a vítima sofreu grande prejuízo financeiro de R$40.000,00 (quarenta mil reais), tendo inclusive que fechar o seu estabelecimento comercial a fim de pagar os danos das peças dos clientes subtraídas da loja, a exasperação da pena pelas consequências do crime deve ser mantida.
3. Deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. A jurisprudência é uníssona em proclamar a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, quando o agente, por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingir o patrimônio de vítimas diferentes pela prática do mesmo crime.
5. No caso dos autos, resta nítida a ocorrência de fato único, mediante o qual o réu subtraiu o patrimônio de três vítimas, sendo que inserida tal subtração em um mesmo contexto fático. Assim, considerando que, mediante uma única ação, o apelante provocou prejuízo a pessoas diversas e identificáveis, impõe-se a incidência da regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal.
6. A doutrina e jurisprudência pátrias têm entendido que a majoração decorrente do concurso formal de crimes, em que se aplica a regra da exasperação da pena do crime mais grave ou de uma delas, quando os crimes forem iguais, prevista na primeira parte do art. 70 do Código Penal, deve observar à gradação de um sexto à metade e deve levar em consideração a quantidade de crimes praticados.
7. Penas devidamente redimensionadas.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para reduzir as penas dos réus.